Tribunal: TJDFT
Processo: 0714090-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. RESIDÊNCIA. COMPROVANTE. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Não há exigência legal de que se instrua a petição inicial com comprovante de residência em nome da parte, basta, em regra, a simples indicação do endereço do autor e do réu. Art. 319 do Código de Processo Civil.
2. A declaração feita de próprio punho faz prova de residência e presume-se verdadeira. Art. 1° da Lei n. 7.115/1983.
3. A petição inicial não será indeferida se for possível a citação, mesmo que ausente informação referente ao domicílio e a residência do autor. Art. 319, § 2°, do Código de Processo Civil.
4. Apelação provida.